Tribunal: TCU
Processo: 001.613/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , exceto aquele relativo à sra. Thamiles Santos Nunes de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.613/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Anacleto Ribeiro Costa dos Santos (XXX.748.285-XX); Livio da Silva Amaral (XXX.818.756-XX); Thamiles Santos Nunes (XXX.393.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociai que promova diligência e outras medidas fiscalizatórias com vistas a verificar se a sra. Thamiles Santos Nunes encerrou seu vínculo com o Colégio Estadual Alcides Afonso de Souza, no estado da Bahia.